Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800033-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

No curso da tramitação do writ, o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA proferiu decisão revogando a prisão preventiva decretada nos autos originários, com a consequente expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no habeas corpus quando cessado o alegado constrangimento ilegal em razão da revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 659 do Código de Processo Penal dispõe que, cessada a violência ou coação ilegal, o pedido deve ser julgado prejudicado.

Revogada a prisão preventiva no juízo de origem, resta esvaziado o objeto do habeas corpus, ante a ausência de constrangimento atual à liberdade de locomoção.

A perda superveniente do objeto afasta o interesse processual, pressuposto de admissibilidade da ação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus julgado prejudicado, não conhecido, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. A revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que buscava a liberdade do paciente. 2. Cessada a alegada coação ilegal, impõe-se o julgamento de prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus criminal, com pedido liminar
, impetrado por Alessandro dos Reis Ribeiro, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 36.217, em favor de
Wanderson Francisco de Oliveira Soares
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis – PA
, nos
autos do processo nº 0801139-59.2025.8.14.0018
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em razão de imputação por tentativa de homicídio em meio a tumulto envolvendo terceiros. Após audiência de custódia, teve mantida sua prisão cautelar. Posteriormente, foi protocolado pedido de revogação da medida, com base na ausência de elementos individualizadores da conduta do paciente e inexistência de periculosidade concreta.

A decisão de indeferimento da revogação foi fundamentada, de forma lacônica, na inexistência de “novos elementos” que justificassem a mudança da medida cautelar, sem, contudo, enfrentar as teses defensivas apresentadas.

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a valorizar a gravidade abstrata do delito. Aponta a ausência de individualização da conduta imputada a Wanderson, salientando que os autos indicam que este tentou separar os envolvidos no tumulto. Acrescenta que o paciente permaneceu no local do crime, aguardando a chegada da polícia, o que demonstraria ausência de risco de fuga e periculosidade.

Aduz, ainda, que Wanderson possui emprego formal com retorno previsto para o dia útil subsequente à prisão, sendo o único provedor de sua família, o que agrava os efeitos sociais da custódia cautelar. Defende a inexistência de periculum libertatis, dada a conduta colaborativa do paciente, sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício.

Ressalta, ademais, que a decisão que indeferiu a revogação da prisão não enfrentou os argumentos defensivos, tampouco realizou juízo concreto de necessidade da custódia, contrariando o disposto no art. 316 do CPP e a jurisprudência do STF, especialmente a Súmula 718, que veda a imposição de regime ou medida mais gravosa com base na gravidade abstrata do crime.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com expedição imediata de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão para o Des. José Torquato Araújo de Alencar, a qual indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32935878).

Em parecer (Id. 32979684), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT

Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente writ restou fulminado ante ao fato de o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA proferir decisão revogando a prisão preventiva anteriormente decretada, nos autos do processo de origem nº 0801139- 59.2025.8.14.0018.

Assim, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do objeto, haja vista que a pretensão posta no
writ
foi efetivamente alcançada pela via jurisdicional ordinária, tornando-se prejudicada a análise de mérito.

Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Desse modo, a cessação do ato tido como ilegal prejudica o exame da matéria, diante da ausência de interesse processual, pressuposto de admissibilidade da presente ação constitucional.

Ante o exposto, julgo prejudicado e
não conheço
deste habeas corpus, por perda superveniente do objeto.

Publique-se.

Intimem-se.

Após, arquive-se, à luz do art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/02/2026